Tribunal: STF
Processo: HC 247968
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Victor Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2206016/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Neste writ, a defesa pretende a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, alegando que a prática de atos infracionais não afasta o tráfico privilegiado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o reconhecimento do “redutor de pena previsto no §4ª do art. 33, da Lei 11.343/06, com a imposição de regime aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o afastamento da hediondez do tráfico privilegiado”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. TENTATIVA DE SUPRIR O VÍCIO CIRCUNSTANCIADO NA DECISÃO AGRAVADA, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO DO AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PARA VEDAR O REDUTOR ESPECIAL DA PENA. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 4)  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que verifico na espécie apta a autorizar o afastamento do óbice.



    A jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, quanto à causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), entende que seu afastamento da causa de diminuição se justifica quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin). 



    Quanto ao tráfico privilegiado, o magistrado de origem decidiu que:



    “(...)



    Por fim, na derradeira etapa do procedimento trifásico, deixo de aplicar ao réu a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas (privilégio), eis que, apesar de ser primário e ostentar bons antecedentes, ele registra anterior envolvimento, reiterado e habitual, desde a adolescência, com a prática de atos infracionais graves, inclusive do tráfico de drogas cf. certidão de fl. 39 e boletins de ocorrência de fls. 78/87 -, o que constitui fator indicativo de que o agente realmente vinha se dedicando de forma intensa e habitual a atividades criminosas, inclusive relacionadas ao narcotráfico, e mantendo ligações com outros traficantes de drogas, desde a menoridade. 



    Vale repisar, a propósito, que ao réu já foram aplicadas medidas socioeducativas em razão de seu envolvimento em atos infracionais análogos ao narcotráfico (liberdade assistida) e ao roubo majorado (internação), no âmbito da d. Vara da Infância e da Juventude local, as quais não se revelaram eficazes para o fim de frear seu ímpeto delituoso. 



    Forçoso concluir-se, pois, que o imputado não se enquadra na categoria de pequeno traficante que a lei visa a beneficiar com a aplicação do mencionado redutor, eis que faz do tráfico de drogas seu meio de vida desde a adolescência”. (edoc. 2, p. 9-10, grifamos)



    O Tribunal de Justiça local, por sua vez, ao manter hígida a negativa da minorante, aduziu o seguinte:  



    “(...)



    De rigor, pois, a condenação. 



    Incensurável a reprimenda, cujas penas não foram além do mínimo legal; irrelevante, pois, a atenuante da menoridade relativa. 



    O passado em desalinho do réu, com passagem pela Vara de Infância e Juventude por prática análoga, foi sopesado de modo adequado ao ensejo da análise da aplicação da benesse da lei especial, sob pena de se incorrer em verdadeiro e inaceitável 'bis in idem'. 



    O ato infracional protagonizado pelo acusado não pode ser alçado a maus antecedentes e nem se presta à incidência da majoração a esse título, consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    As circunstâncias em que perpetrado o delito não trazem indicação de aplicação da benesse da lei especial. 



    O apelante não é traficante de "primeira viagem" ou eventual, registrando envolvimento em idêntica prática quando menor de idade. Não faz, logo, jus à causa de diminuição de pena. 



    A passagem pela Vara da Infância e Juventude está a evidenciar ainda mais sua dedicação à atividade criminosa. 



    Assim, trata-se de pessoa que há certo tempo dedica-se à traficância, havendo claras e irrefutáveis evidências de que faz dessa atividade criminosa meio de vida. 



    Como se vê, o réu, desde a menoridade dedica-se a tal atividade criminosa. Isso evidencia que o crime aqui apurado não se trata de conduta isolada em sua vida, e demonstra seu envolvimento, em caráter contínuo, permanente, há certo lapso, em atividades criminosas. 



    Embora tal envolvimento quando da menoridade obviamente não seja apto à caracterização da reincidência ou mesmo de maus antecedentes, nos termos da lei penal, não podendo se prestar ao agravamento da pena, por outro lado faze prova irrefutável da dedicação a atividade criminosa, o que consiste na vedação legal expressa à obtenção da benesse que resulta na redução da pena. 



    A redução da pena, por sua grande abrangência, somente deve ser concedida dentro das hipóteses legais” (edoc. 3, p. 16-17, grifamos)  



    Com efeito, observa-se que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a prática anterior de atos infracionais, a revelar a dedicação do paciente à atividade criminosa.



    Todavia, registro que a Segunda Turma desta Suprema Corte sedimentou o entendimento no sentido de não admitir que atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente sejam aptos a caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado. 



    A propósito, confiram os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS: NÃO RELEVÂNCIA. 1. A prática de atos infracionais não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Precedentes. 2. Necessidade de realização de nova dosimetria da pena imposta ao agravante, aplicando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de habeas corpus”. (HC 228203 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 15/08/2023, grifamos)  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O registro pretérito de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para, isoladamente, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo interno desprovido. (HC 226564 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 31/08/2023)   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 193.816/AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/1/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado. II - A quantidade de droga apreendida, fundamento agora invocado pelo agravante, além de constituir indevido incremento de fundamentação não admitido pela jurisprudência do STF, porque não foi utilizado pelo Magistrado sentenciante para esse fim, também não impede a incidência da minorante em questão. Precedentes da Segunda Turma do STF. III - Recurso ordinário em habeas corpus provido para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 210056 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 15/03/2022)  



    Desse modo, o registro pretérito de ato infracional não constitui fundamento idôneo para, isoladamente, afastar a causa de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado constante no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente